Tribunal: TJMT
Processo: 1017249-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017249-61.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), S. S. DE LUZ ALMEIDA VERAS - CNPJ: 35.100.062/0001-50 (AGRAVANTE), SALOSAN SANSAO DE LUZ ALMEIDA VERAS - CPF: 019.690.951-13 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - O agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pelo agravado é aparelhada por título executivo, materializado em uma Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e o embargante, ora agravante, sequer fez menção à forma pela qual cumpriria com tal exigência, de modo que, também por esse fundamento, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SALOSAN SANSAO DE LUZ ALMEIDA VERAS
e
S. S. DE LUZ ALMEIDA VERAS
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos dos
Embargos à Execução n. 1002289-62.2023.8.11.0045
, opostos em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao trâmite processual.

Para tanto, aduz o agravante, que o embargado deixou de juntar documentos indispensáveis para comprovar a certeza e liquidez do referido débito, sobretudo a evolução detalhada da dívida.

Sustenta que o prosseguimento da ação pode causar-lhe prejuízos irreparáveis, haja vista a iminente possibilidade de constrição de bens.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 177066682.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 179958199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso foi constatado o não preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo.

Ademais, o agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pelo agravado é aparelhada por título executivo, materializado em uma Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida, acostada à id. 77551508 da demanda executiva (1000877-33.2022.8.11.0045) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Além disso, a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e o embargante, ora agravante, sequer fez menção à forma pela qual cumpriria com tal exigência, de modo que, também por esse fundamento, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.145562-7/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023